Tribunal: TJES
Processo: 0000003-88.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-88.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAILSON DA SILVA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000003-88.2023.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAILSON DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jailson da Silva Monteiro contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que o condenou pela prática do crime de vias de fato, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, combinado com a Lei 11.340/06 (em relação à vítima Charliene Fátima Cristo), e também pelo mesmo crime contra Luiz Davi Monteiro, conforme artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de prisão simples. A defesa recorre, pleiteando absolvição por alegada falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática dos crimes de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, Charliene Fátima Cristo, confirma os fatos narrados na denúncia, sendo reforçada pelo depoimento do policial militar que estava presente no local. Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência reconhece que o depoimento da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

O policial militar que acompanhou a vítima até a residência para que esta retirasse seus pertences relatou o comportamento agressivo do apelante, confirmando que ele empurrou Charliene e agrediu o filho Luiz Davi com um tapa.

A defesa não apresentou provas robustas capazes de desconstituir a condenação. A alegação de ausência de lembrança por parte do apelante quanto aos fatos não é suficiente para afastar as provas produzidas em juízo, as quais demonstram de forma clara e coerente a materialidade e a autoria dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

A condenação pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica se mantém quando presentes provas suficientes da autoria e materialidade do crime, independentemente da negativa ou da ausência de lembrança do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06; Código Penal, art. 69, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação nº 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000003-88.2023.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAILSON DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAILSON DA SILVA MONTEIRO
, em face da sentença oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática da infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06 (em relação a Charliene Fátima Cristo) e artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41 (em relação a Luiz Davi Monteiro), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, a pena de 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de prisão simples.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 18h40min, na localidade em que reside, o denunciado empurrou sua companheira e desferiu tapas em seu filho, praticando vias de fato contra eles.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões recursais, a douta defesa formula pleito absolutório por falta de provas.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que se restringe a debater as provas de autoria do injusto penal pelo qual foi o apelante condenado.

Ao ser interrogado, o recorrente afirma que ficou desesperada ao ver Charlene saindo de casa e levando seus filhos, não se recordando se a empurrou e se ou se agrediu seu filho, no entanto, se lembra de ter sido levado pela Polícia Militar.

A vítima, por sua vez, confirma os fatos narrados na denúncia, afirmando que:

"(...
) no dia do ocorrido, saiu da residência bem cedo, pois na noite anterior havia “acontecido algumas coisas”, sendo que passou o dia em Colatina/ES, e quando voltou para Alto Rio Novo/ES, estava com medo pelas coisas que tinham acontecido na noite anterior, ocasião em que passou no destacamento da Polícia Militar e pediu que policiais fossem consigo até a residência para que pudesse pegar alguns pertences.
(...)
o acusado, ao perceber que realmente sairia da casa, a empurrou para cima do portão da varanda, esclarecendo que seu filho Luis Davi foi tentar protegê-la e também acabou sendo agredido por Jailson na frente dos militares, o qual foi contido pelos policiais. No mais, salientou que seu filho tinha 13 anos de idade na data do fato.”
(...).”

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
Omissis
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 15/08/2022)

O Policial Militar Lucielbes Caetano da Veiga corrobora o depoimento da vítima ao afirmar que:

“(...) foram solicitados pela vítima Charliene para a acompanharem até sua residência para pegar seus pertences, ressaltando que no momento em que Charliene estava saindo da residência, o acusado ficou um pouco nervoso, pois a ofendida estava levando os filhos do casal embora com ela, ocasião em que o réu empurrou Charliene e, nesse momento, a vítima Luis Davi ficou com medo que acontecesse alguma coisa e entrou na frente, tendo o denunciado desferido um tapa em Luis Davi para que ele saísse da frente (...).”

A partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, conclui-se que as infrações penais restaram suficientemente provadas. Dessa forma, presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.